Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1009235-85.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: NATHANY CUNHA BATISTA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e NATHANY CUNHA BATISTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA AUTORA.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica na qual a parte Reclamante nega a existência de relação jurídica com o fundo de investimento, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$844,80 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. A parte Requerida não comprovou a cessão ocorrida entre a cessionária e a cedente, deixando de apresentar o referido termo.
4. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
5. Não restando comprovada a cessão, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
6. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, por não haver registro de anotação preexistente em nome da parte Autora.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), visto que a parte Recorrida possui diversas anotações posteriores.
10. Recursos conhecidos e provido o interposto pela parte Autora.
11. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pelo mesmo fundamento, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009235-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATHANY CUNHA BATISTA PRATA - CPF: 974.370.692-53 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO no: 1009235-85.2023.8.11.0001

ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTES: NATHANY CUNHA BATISTA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e NATHANY CUNHA BATISTA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023